Tribunal: STF
Processo: RE 1498420
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Regina Bozan Freitas interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 50) contra acórdão (eDoc 43) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que fixou a competência da Justiça do Trabalho, a despeito da natureza administrativa do vínculo empregatício. A correspondente ementa - nos pontos pertinentes ao presente recurso - possui o seguinte teor:



    (...). Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, onde a parte credora executa, de forma individual, o veredicto prolatado na ação coletiva (...) ajuizada pelo SINTRASEB (...). Valor da causa: R$ 61.276,90. 



    Decisão interlocutória extinguindo parcialmente o processo, em virtude da ilegitimidade ativa ad causam quanto às verbas decorrentes de contratações temporárias.



    (...).



    Defendida a competência da Justiça Comum para processar e julgar o período em que laborou como servidora ACT (Acordo Coletivo de Trabalho).



    (..). Configurado o vínculo celetista entre as partes no período em que requerida a verba indenizatória. Ademais, benesse almejada que não foi estendida aos servidores contratados em caráter temporário. Precedentes.



    Em suas razões, a recorrente, em síntese, alega competir à justiça comum apreciar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, nos termos da tese fixada no Tema 1.143 da repercussão geral.



    Por decisão da 2a. Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 59), foi determinado o retorno dos autos para juízo de retratação, o qual, todavia, foi refutado (eDoc 75), à anotação de que, por já haver sido proferida sentença, a espécie estaria abarcada pela modulação de efeitos realizada no aludido precedente vinculante.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República (eDoc 103), Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, ao fundamento da inexistência de qualquer sentença de mérito então proferida pela Justiça do Trabalho.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais, nos exatos termos consignados na cota ministerial.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.288.440 - Ministro Luís Roberto Barroso -, fixou a seguinte tese no Tema 1.143/RG:



    A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.



    Em deferência à segurança jurídica, o propósito da modulação dos efeitos foi preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca da competência jurisdicional para apreciar a controvérsia.



    Todavia, na hipótese dos autos, a autora ajuizou ação de cumprimento individual de título executivo coletivo que havia tramitado perante a justiça comum, daí não sendo cabível a aplicação da modulação dos efeitos do Tema n. 1.143/RG.



    Vê-se, assim, que a decisão de origem diverge do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o processamento da presente demanda perante a justiça comum. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente